Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA. Lei No 8.688/93 E MP No 560/94. INCONSTIUCIONALIDADE. LEI NOVA CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O caso em apreço versa sobre o direito dos substituídos do SINDSAÚDE à restituição de importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%.
2. No RE n. 354117, o STF decidiu pela aplicabilidade da MP n. 560/94 aos servidores do Distrito Federal enquanto não editada norma própria para a contribuição previdenciária. Além disso, decidiu também que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal.
3. A sentença coletiva resolveu o caso com fundamento na inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que alterou, de modo válido, a alíquota da contribuição previdenciária. Desse modo, os valores de contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência da Lei n. 8.688/93, consoante seu art. 2o, § 1o, e consoante MP n. 560/94, devem ser decotados do valor exequendo.
4. Recurso conhecido e não provido.